Tribunal: STF
Processo: AO 2644
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Norman Wolney Povoa em face do Estado do Tocantins e do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na qual se formulou pedido para que o autor fosse declarado “titular efetivo do Cartório Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Dianópolis/TO”.



    O autor relata que “foi designado para exercer o cargo de Escrevente e Suboficial do Cartório de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato 2º de Notas e Escrivania do 2º do Cível da Comarca de Dianópolis/TO, tendo como titular da Serventia em caráter vitalício, seu Pai, saudoso Sr. Zilmar Póvoa Aires” e que “em 03.10.2017, faleceu o Senhor Zilmar Póvoa Aires, vagando o cargo de Oficial do Cartório de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato 2º de Notas e Escrivania do 2º do Cível da Comarca de Dianópolis/TO”.



    Assenta que “o cargo está vago, oportunizando ao Requerente, legitima e legalmente, postular sua efetivação no cargo de titular, em nome da Teoria Da Aparência”.



    Relata que “com a edição da Resolução 80/2009, o Conselho Nacional de Justiça proclamou a anulação da efetivação do Autor como titular do Cartório de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Dianópolis/TO, sob o prisma do vício de investidura (ausência de concurso público)”.



    Aduz que “que o pleito Autoral não se volta contra essa Resolução” e que “o pedido levado à apreciação de Vossa Excelência é sob o fundamento do direito à efetivação, na condição de titular da delegação, em razão da aplicação do Princípio da Segurança Jurídica, da Proteção da Confiança, da Teoria da Aparência, que tem o efeito jurídico até de convalidar atos nulos e, assim, tutelar a boa-fé e a confiança de terceiros, que organizam suas vidas em funções de atos praticados pelo Poder Público e que se projetam perante a comunidade como válidos e legítimos, seja pela ausência de questionamento, seja pela crença que tem as pessoas quanto a eles”.



    Afirma que “os pedidos formulados nesta ação têm por fundamento a proteção da confiança e segurança jurídica, que podem ser atendidos através da aplicação da teoria da aparência, na esteira do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, na forma dos precedentes mencionados acima”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Segunda Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, autuada sob o número Ação Ordinária 0036619-62.2020.8.27.2729.



    O juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando a “exclusão do Cartório Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Dianópolis/TO da Relação Geral dos Serviços Notariais e de Registros Vagos no Estado do Tocantins, publicada através do Aviso 1/2019 CGJUS/DNPJACGJUS/SRCCCGJUS”. Foi determinado, ainda, a intimação da parte autora “para excluir do polo passivo o Tribunal de Justiça, por se tratar de órgão público, sem personalidade jurídica para ser parte na presente demanda”.



    Intimada, a parte requereu a exclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins do polo passivo da ação.



    Citado na instância ordinária, o Estado do Tocantins apresentou contestação alegando, em síntese, que “é absolutamente ilegítima a expectativa da parte autora à permanência na delegação notarial almejada. Em uma série de precedentes, o E. Supremo Tribunal Federal confirmou a necessidade de prévia aprovação em concurso público de provas e de título como condição para delegação notarial, a teor do art. 236, 3º da CRFB/88". 



    Sustentou que “não basta a reiteração de determinada situação de fato irregular para fins de aplicabilidade do princípio da confiança legítima. Exige-se mais: a demonstração que o impedimento jurídico era desconhecido pelo administrado, de modo a configurar a boa-fé da sua conduta”.



    Apresentada a réplica, na qual a parte autora reiterou os fundamentos apresentados na inicial, foi proferido despacho saneador pelo Juízo de primeira instância.



    Provocada pela Corregedoria Nacional de Justiça, a União apresentou petição nos autos, informando sobre seu interesse na causa e alegando a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para julgamento da presente ação, sob o fundamento de que “é notório que o resultado prático do pedido veiculado no presente processo atinge diretamente a determinação do CNJ que fosse declarada a vacância das serventias notariais em que não foi observada a investidura por concurso público (Resolução n. 80/2009 - em anexo), bem como o Provimento n. 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça (em anexo), que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas.”.



    Após a manifestação de interesse na causa apresentada pela União, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o Relatório. Decido. 



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão inicial da parte autora consiste em declarar o autor como “titular efetivo do Cartório Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Dianópolis/TO”, em sucessão ao falecido delegatário, fato ocorrido no ano de 2017.



    Assim, conquanto se insurja o autor contra o Decreto Judiciário 269/TJTO, de 10/10/2017, que declarou a vacância da serventia, incluindo a mesma na relação de serventias providas interinamente, ante o falecimento ao titular anterior, o objeto da pretensão, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça – que prevê a declaração de vacância de serventias até a devida efetivação de titular mediante concurso público - o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que homologou a exclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins do polo passivo da ação. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, a decisão liminar proferida pelo juízo de origem, no sentido de determinar “a exclusão do Cartório de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato 2ª de Notas da Comarca de Dianápolis/TO, da Relação Geral dos Serviços Notariais e de Registros Vagos no Estado do Tocantins, publicada através do Aviso 1/2019-CGJUS/DNPJACGJUS/SRCCCGJUS”.



    Em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Tocantins já apresentou contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Além disso, conforme já afirmado, identificado que o autor pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo, que teve por fundamento a Resolução 80/2009 do CNJ, que previu a declaração de vacância das serventias extrajudiciais cujos titulares não tenham sido investidos por concurso público, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação. Em seu lugar assume a União que já interveio nos autos, manifestou seu interesse na causa e apresentou suas razões. 



    Superados todos esses pontos, diante do atual estágio procedimental, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.



    No mérito, conforme já afirmado, o autor, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos, Tabelionato 2º de Notas e Escrivania do 2º do Cível da Comarca de Dianópolis/TO, em relação à qual responde na condição de interino desde 2017. 



    O autor foi designado, em 25/05/1990, no cargo de “Escrevente e suboficial do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos,Protesto, Tabelionato 2º de Notas e Escrivania do 2º do Cível da Comarca de Dianápolis”. Em 16/10/2017, em decorrência do falecimento do Titular, foi nomeado interino, por meio da Portaria 5947/2017, em razão da declaração de vacância da mencionada serventia.



    Com efeito, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. 



    O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).



    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



    Em arremate, no caso do autor há uma peculiaridade que afasta, de vez por todas, qualquer possibilidade de invocação, a seu favor, da boa-fé e da segurança jurídica. Com efeito, jamais atuou na referida serventia extrajudicial como titular, mas sim como substituto do então delegatário, até o seu falecimento e, a partir de 2017, como interino, uma vez declarada a vacância da serventia. Em outras palavras, jamais atuou sob a expectativa de titular da delegação, mas sempre de forma precária. Muito pelo contrário, mesmo ciente da exigência constitucional de concurso público, pretende, com a morte do delegatário, sucedê-lo sem se sujeitar ao certame. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    b) no mérito, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 09/2020 até 12/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 114.066,54 (cento e quatorze mil, sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 11.406,65 (onze mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.



    Retifique-se a autuação para incluir a União como parte ré na presente ação.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente